Tribunal: TJPA
Processo: 0816929-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816929-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA ODETE COLARES MONTEIRO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., MARISA LOJAS S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA, JBCRED FINANCIAMENTOS LTDA, PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência. Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal. Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III.

Razões de decidir

3.

A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4.

A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5.

O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA ODETE COLARES MONTEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do pedido de repactuação de dívida – com base na lei do superendividamento c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0851550-67.2024.8.14.0301), ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A. e OUTROS.

A decisão agravada negou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“1 – Defiro a gratuidade processual ao autor.

2 – Fixo entendimento que a situação jurídica narrada na inicial se enquadra no conceito de superendividamento (artigo 54-A § 1º do CDC), portanto, aplicáveis as disposições do artigo 104-A e seguintes do CDC, conforme a Lei 14.871/2021.

3 – Assim, para melhor caracterizar o contexto de superendividamento, INDEFIRO TODOS OS PEDIDOS LIMINARES, inclusive a retirada do nome do autor dos cadastrados de restrição de crédito, considerando que cabe ao processo de negociação estabelecer o plano de pagamento, bem como, a educação socioeconômico financeira do consumidor.

Int.

4 – No Estado do Pará, existe o 2º CEJUSC DA CAPITAL especializado no superendividamento e, com os requisitos de funcionamento implementados pela Lei 14.871/2021.

5 – Posto isso, determino:

a) Encaminhem-se os autos ao 2º CEJUSC DA CAPITAL para sessão de conciliação/mediação para elaboração de plano de pagamento e retorno ao juízo de origem para homologação;

b) caso não ocorra acordo, SEM NECESSIDADE DE NOVA CONCLUSÃO, desde já determino a citação do requerido, por domicílio judicial eletrônico e caso não esteja cadastrado, por AR., para apresentar resposta em 15 dias, sob pena de revelia.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais,

o agravante sustenta que a decisão judicial contraria a essência da Lei 14.181/2021, que protege consumidores superendividados e busca garantir sua recuperação financeira. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê um plano de pagamento que respeite a capacidade do consumidor de honrar suas dívidas sem comprometer sua dignidade.

Diz ser uma pessoa em situação de vulnerabilidade econômica e entrou com a ação visando a repactuação de suas dívidas, que somam R$148.563,33 (cento e quarenta e oi mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). Afirma que os descontos excessivos em sua conta bancária inviabilizam sua subsistência e da sua família, violando o princípio do mínimo existencial.

Alega que a decisão judicial contraria a essência da Lei 14.181/2021, que protege consumidores superendividados e busca garantir sua recuperação financeira. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê um plano de pagamento que respeite a capacidade do consumidor de honrar suas dívidas sem comprometer sua dignidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada para determinar a suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, bem como para que o agravado se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

Em decisão de ID 23805433, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Apenas o BANCO BMG S.A. e BANCO AGIBANK apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, consistente na suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, com a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes durante o período de suspensão.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida diante da necessidade de prévia realização da audiência de conciliação com as instituições financeiras credoras, conforme previsão na legislação que rege a matéria (Lei do Superendividamento).

A Lei nº 14.181/21, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aprimorar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, prevê em seus artigos 104-A e 104-B a possibilidade de repactuação de dívidas mediante processo judicial.

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/21, estabelece que o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas a pedido do consumidor superendividado, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

Como já dito, a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada recursal, sob o fundamento de que a limitação dos descontos pretendida pelo agravante depende da audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/21.

No âmbito desta Corte Estadual, a 1ª Turma de Direito Privado já se manifestou a respeito do assunto e definiu que a limitação de descontos em folha de pagamento, em casos de superendividamento, exige a prévia instauração do contraditório e a realização de audiência de conciliação com os credores, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Comungo do mesmo entendimento.

Cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei 14.181/2021, exige a realização prévia de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento, conforme estipula o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando a participação equânime de todos os credores envolvidos no processo de superendividamento.

2- A legislação sobre superendividamento visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a manutenção de seu mínimo existencial, mas impõe procedimentos específicos que devem ser seguidos para assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de negociar as condições de repactuação das dívidas.

3- A decisão de primeira instância que indefere a tutela de urgência baseia-se na observância estrita dos procedimentos legais necessários para a instauração de um processo de repactuação de dívidas, reforçando a necessidade de equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, conforme previsto pela legislação aplicável.

4 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803503-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática – Julgado em 23/05/2024)

Dessa forma, a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada recursal encontra-se em consonância com a legislação vigente, sendo necessária a prévia realização de audiência de conciliação para que se busque a repactuação das dívidas do agravante, com a presença de todos os credores, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Embora sejam compreensíveis as alegações da agravante quanto à gravidade do superendividamento, é imprescindível observar o rito imposto pela legislação aplicável, que visa garantir a ampla defesa e o contraditório, além de assegurar um processo de repactuação equilibrado.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025